Tribunal: TCU
Processo: 038.788/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 137/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.788/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz (XXX.477.858-XX); Deodato Batista Fabrício (XXX.898.170-XX); Dilermando Rosseto (XXX.007.347-XX); Edgar Pereira da Silva (XXX.656.301-XX); Edgar Pereira da Silva (XXX.656.301-XX); Gilberto Piuna (XXX.343.901-XX); Gilberto Piuna (XXX.343.901-XX); José Carlos de Noronha (XXX.990.980-XX); Luiz Felipe da Silva (XXX.523.587-XX); Lupercio de Oliveira Barros (XXX.317.788-XX); Ney Borba de Oliveira (XXX.601.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.